Tribunal: TJDFT
Processo: 0008791-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008791-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na decisão de id 16615235, foram determinados o prosseguimento do feito e a remessa à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes GESSY DIAS ARAÚJO NASCIMENTO, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA e GILZETE DA CUNHA BASTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 14080303, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Foi destacado, quanto ao anuente HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, que o SINDIRETA, na petição de id 14080362, não manifestou interesse na dedução dos honorários contratuais sobre os valores devidos. Em relação aos anuentes GESSY DIAS ARAÚJO NASCIMENTO e GILZETE DA CUNHA BASTOS, estes manifestaram interesse no destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido aos id’s 15701562 e 14080362 e deferido ao id 14080350. Na sequencia, antes dos autos serem remetidos à Contadoria Judicial, no id 16995986, o exequente juntou nova petição na qual manifestou o interesse no destaque dos honorários contratuais quanto ao anuente HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA. Desse modo, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido do exequente constante do id 16995986. I. Brasília, 7 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador